Tribunal: TJMT
Processo: 0000529-54.2015.8.11.0020
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000529-54.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 15.943.541/0001-20 (APELADO), RONICLEI ELIAS DE RESENDE - CPF: 722.351.791-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO .

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA -
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - DOCUMENTAÇÃO PRÉ -EXISTENTE -
PERÍCIA REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - FALTA DE HABILITAÇÃO LEGAL - NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O documento novo, cuja juntada e conhecimento são autorizados pelo Código de Processo Civil (art. 397 CPC/73), é aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Se já existente e de conhecimento da parte, sua juntada tardia não autoriza que seja conhecido.

Embora o oficial de justiça tenha competência para avaliar bens no ato da penhora, tratando-se de bens imóveis, sobretudo em processo expropriatória, a perícia somente pode ser realizada por profissional da engenharia, que é o profissional habilitado para tanto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000529-54.2015.8.11.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
apresento pelo
Município de Alto Araguaia
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da
Ação de Desapropriação
ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alto Araguaia
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para incorporar ao patrimônio do expropriante a área descrita na exordial, fixando a indenização a ser paga pelo Município de Alto Araguaia, em face da desapropriação do imóvel na quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), devendo a municipalidade completar apenas o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizados desde o ajuizamento da ação, acrescidos de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, a contar da imissão provisória na posse (Súmulas nos. 164 e 618, ambas do STF), incidente sobre a diferença entre a indenização fixada e a oferta depositada na inicial.

Em razão de cada litigante ser em parte vencedor e vencido, determinou que os honorários fossem reciprocamente e proporcionalmente distribuídos e compensados, nos termos do artigo 21 do CPC/73.

O Município de Alto Araguaia apresentou recurso de apelação no id. 19398467, alegando que o ora Apelado sustentou que foi oferecido uma baixa quantia financeira à título de desapropriação do imóvel (R$ 30.000,00). Contudo, afirma que, o laudo pericial realizado pelo Oficial de Justiça avaliou o imóvel em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), utilizando-se como parâmetro para a avaliação somente informações verbais obtidas junto aos moradores da região, sem nenhum parâmetro técnico.

Aduz que, muito embora os atos de lavra do Oficial de Justiça, entre os quais, o de avaliação, comportem fé pública, entende que para dar legitimidade à avaliação de um imóvel, seria imprescindível a presença de elementos objetivos a caracterizar que este tenha sido realizado de forma justa e real, sob pena de se presumir parcialidade para com uma das partes.

Assevera que, no presente caso, não há nenhum documento acompanhando o laudo de avaliação, os quais poderiam ser facilmente obtidos juto ao Cartório de Registro de Imóveis, quais sejam: contratos e/ou escrituras de compra e venda de imóveis localizados naquela região, cujo objetivo seria fazer prova, bem como ratificar as informações verbais prestadas pelos moradores da região.

Assegura que, na hipótese, verifica-se uma enorme discrepância entre o valor oferecido pelo Município e o valor que foi avaliada a área pelo Oficial de Justiça, ou seja, um acréscimo na ordem de 200% (duzentos por cento).

Relata que, não bastasse isso, o Oficial de Justiça também cometeu excesso ao avaliar uma pequena construção localizada no imóvel, na verdade, um barraco, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem apresentar qualquer elemento de caráter objetivo a justificar tal preço, suprimindo até mesmo a metragem do referido imóvel. Juntou fotos na apelação.

Informa que, a título de comparação, outra área também localizada nos limites da área urbana do Município, a qual foi desapropriada para fins de implantação de um loteamento popular, por meio do Decreto no. 42/2015, foi avaliada em R$ 12.5000,00 (doze mil e quinhentos reais) o hectare.

Esclarece que, a fim de corroborar a avaliação realizada pela Comissão Municipal referente a área, junta dois pareceres técnicos de corretores de imóveis que atuam no Município, cuja avaliação por hectare foi de R$ 13.000,00 (treze mil reais), ou seja, somente R$ 1.000,00 (mil reais) a mais daquela feita pela Comissão Municipal.

Garante que, diante da elevada discrepância na avaliação do imóvel, objeto da desapropriação, é justo e imperioso que se faça nova avaliação, levando-se, ainda, em conta, a indisponibilidade dos recursos públicos, os quais não podem ser dispendidos sem qualquer critério.

Frisa que, entre a avaliação realizada pela Comissão Municipal e a do Oficial de Justiça, transcorreram apenas 90 (noventa) dias, pelo que, computando-se o tempo transcorrido, não há como justificar tamanha discrepância entre as avaliações.

Defende que, muito embora, tenha, tempestivamente, impugnado a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, inclusive, com o requerimento de avaliação por profissional competente, devidamente registrado no CREA, consoante disposto no artigo 156 do CPC, o Juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, decidiu por manter a avaliação realizada, a qual, se mantida, convalidar-se-á em enorme prejuízo financeiro à Fazenda Pública Municipal.

Requer o provimento do recurso para reconhecer e declarar a nulidade da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, reformando a sentença, determinando-se a realização de nova avaliação do imóvel desapropriado, a ser realizada por perito oficial (artigo 156 do CPC), devidamente inscrito no CREA/MT.

O Apelado apresentou contrarrazões, alegando a impossibilidade de anexar documentos novos na apelação, uma vez que o Apelante não justificou em suas razões recursais o motivo pelo qual não juntou na inicial ou em sede de impugnação ao laudo de avaliação. Pugna pelo desprovimento do recurso, bem como para que seja o Apelante condenado no pagamento dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/2015.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 27469470).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
apresento pelo
Município de Alto Araguaia
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da
Ação de Desapropriação
ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alto Araguaia
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para incorporar ao patrimônio do expropriante a área descrita na exordial, fixando a indenização a ser paga pelo Município de Alto Araguaia, em face da desapropriação do imóvel na quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), devendo a municipalidade completar apenas o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizados desde o ajuizamento da ação, acrescidos de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, a contar da imissão provisória na posse (Súmulas nos. 164 e 618, ambas do STF), incidente sobre a diferença entre a indenização fixada e a oferta depositada na inicial.

Em razão de cada litigante ser em parte vencedor e vencido, determinou que os honorários fossem reciprocamente e proporcionalmente distribuídos e compensados, nos termos do artigo 21 do CPC/73.

Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. DEFINIÇÃO DA LEI APLICÁVEL. MAJORAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra o acórdão que não conheceu do Recurso Especial da parte embargada. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem farta jurisprudência no sentido de que é indiferente a data do ajuizamento da ação e a do julgamento dos recursos correspondentes, pois
a lei aplicável para a fíxação inicial da verba honorária é aquela vigente na data da sentença/acórdão que a impõe
. Precedentes: REsp 542.056/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.3.2004; REsp 816.84S/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13.3.2009; REsp 981.196/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2.12.2008; AgRg no REsp 910.710/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 28.11.2008; Aglnt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.4.2017; REsp 1.465.535/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 9.8.2016. 3. A essa jurisprudência há que se adicionar o entendimento do STJ em relação à vigência do novo Código de Processo Civil (CPC/2015), que estabeleceu como novidade os honorários sucumbenciais recursais. Sendo assim, para os recursos interpostos de decisões/acórdãos publicados já na vigência do CPC/2015 (em 18.03.2016) é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85. § 11, do CPC/2015: Enunciado Administrativo 7/STJ - "
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC
". 4. Sendo assim, são possíveis, em princípio, quatro situações: a) o processo que tenha sentença, decisão em segundo grau e decisão em instância especial todos na vigência do CPC/1973: a.l) aplica-se integralmente o regime previsto no art. 20, do CPC/1973 para todo o processo, não havendo que se falar em honorários sucumbenciais recursais; b) o processo que tenha sentença e decisão em segundo grau na vigência do CPC/1973 e decisão em instância especial na vigência do CPC/2015; b.l) aplica-se o regime previsto no art. 20. do CPC/1973 para a fixação dos honorários na sentença; b.2) não há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no julgamento da Apelação ou do Agravo); b.3) não há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do Recurso Especial);
c) que o processo tenha sentença na vigência do CPC/1973 e acórdão em segundo grau e acórdão em instância especial na vigência do CPC/2015: c.l) aplica-se o regime previsto no art. 20 do CPC/1973 para a fixação dos honorários na sentença, c.2) não há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no julgamento da Apelação ou do Agravo),
c.3) há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do Recurso Especial); d) que o processo tenha sentença, acórdão em segundo grau e acórdão em instância especial na vigência do CPC/2015: d.l) aplica-se o regime previsto no art. 85, do CPC/2015 para a fixação dos honorários na sentença, d.2) há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no julgamento da Apelação ou do Agravo), d.3) há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do Recurso Especial). Dito de outra forma, ocorre a aplicação integral do CPC/2015. 5. (...)

(STJ - EDcl no REsp: 1768667 SP 2018/0226830-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 9/4/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/5/2019). [Destaquei].

Além disso, ainda que a sentença tenha sido objeto de embargos de declaração, cuja decisão já tenha sido proferida sob a égide do novo CPC, o Magistrado manteve a aplicação do CPC/73, além de que, o STJ, nos autos do REsp 1.465.53, pacificou o entendimento que marco temporal para a aplicação das normas estabelecidas pelo Novo CPC deve ser a sentença:

6. O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

7. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de esta Corte Superior reformar o acórdão recorrido após a vigência do novo CPC, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. 8. Recurso especial provido.

(REsp 1465535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2016, DJe 22/8/2016).

Esclareço, ainda, que, a respeito da documentação apresentada pelo Apelante em grau recursal (fotos e ação de desapropriação de outro imóvel), o artigo 397 do CPC/73 prevê que,
É licito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

A documentação juntada em sede de apelação, não é nova, nem se destina a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados nos autos, pois se refere ao Decreto Municipal de desapropriação de outro imóvel, datado de 7 de maio de 2015, ou seja, anterior a sentença bem como as fotos da pequena construção realizada no imóvel, objeto da presente ação, cujo valor atribuído pelo Oficial de Justiça está sendo impugnando pelo Apelante.

Aliás, além da ausência de contemporaneidade, os documentos eram de facílimo acesso ao Apelante, porquanto ele próprio os tinha em seu poder.

Assim, porquanto não juntados em momento oportuno, não há como conhecê-los nesta sede recursal.

No mais, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o apelo merece ser conhecido, passando-se, desta forma, à respectiva análise.

Extrai-se dos autos que, o Município de Alto Araguaia ingressou com Ação de Desapropriação contra o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alto Araguaia, informando que o Decreto Municipal no. 011, de 23 de janeiro de 2015, declarou de utilidade pública para fins de desapropriação, de propriedade do Réu, para construção de um mirante, oferecendo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização pela expropriação.

No id. 19395485, foi autorizada a imissão na posse com o depósito do valor da oferta administrativa, bem como nomeado o perito do Juízo, o Oficial que for sorteado pela central de mandados, para avaliar o bem em apreço de forma detalhada.

O Sindicato apresentou contestação no id. 19395492.

O mandado de imissão na posse foi cumprido no id. 19396460.

O Auto de Avaliação foi anexado no id. 19396463, no qual foi procedida a avaliação do imóvel nos seguintes termos:

[...]. Um lote de terras, situado na zona urbana desta cidade com a área de 1.9056 has (hum hectare, noventa ares e cinquenta e seis centiares), ou seja 19.056m2, objeto da matrícula n. 7.185, devidamente registrado no CRI local, dentro dos seguintes limites e confrontações constantes da matrícula anexo, bem como do memorial descritivo anexo, com as seguintes benfeitorias; que levando em conta ter indagado a moradores próximos e no mesmo bairro, fui informado que ali naquela localidade os lotes de terreno, com medição aproximada de 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) estão sendo comercializado pelo valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada lote, avalio os 19.056m2 (dezenove e cinquenta e seis metros quadrados), em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Um casa de alvenaria, tipo meia água com quatro (04) peças e um (01) banheiro; no imóvel possui luz elétrica, que por se tratar de construção antiga, avalio em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Um cômodo medindo aproximadamente 3x3sts, tipo meia água.

Esclareço que ambas as construções são feitas aproveitando o muro do Estádio Bilinão e são construções antigas e cobertas com telhas Eternit; que por ser tratar de construção antiga, avalio em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante dos valores atribuídos a cada item avaliado, passo a somar as avaliações procedidas, que como de fato avaliados estão, que perfaz uma avaliação total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

A avaliação foi procedida usando os parâmetros de valores de imóveis que circulam na região, conforme pesquisa efetuada, levando em conta que o imóvel está localizado do lado do Estádio Municipal Bilinão, e também pelo desenvolvimento de imóveis construídos nas proximidades, uma vez que nas proximidades já possuem moradias. [...].

O Município de Alto Araguaia apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que também impugnou o laudo de avaliação.

Em seguida, foi proferida sentença de parcial procedência do pedido inicial e, em relação ao laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça, o Juízo sentenciante, assim consignou:

[...].

Foi realizada avaliação, por perito judicial, que avaliou o imóvel a ser desapropriado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

O requerido aparentemente não aceitou a avaliação judicial, trazendo aos autos avaliação por perito particular em valor superior. Porém, nos pedidos pugna pela fixação da indenização em R$90.000,00 (noventa mil reais) e arbitramento de juros compensatórios e moratórios sobre a diferença do valor ofertado pelo expropriante e o valor fixado na sentença.

Inconformado com laudo apresentado, o requerente requereu perícia a ser realizada por profissional habilitado no CREA.

Quanto a esse pedido, vislumbro não merecer deferimento, uma vez que não merece prosperar a justificativa apresentada pelo Município de Alto Araguaia/MT, já que para simples avaliação de imóvel não se faz necessário conhecimento técnico sobre o tema, mas apenas do real momento vivido pelo mercado imobiliário. Nesse sentido é a posição do STJ:

“Ao nomear o perito, deve o juiz atentar para a natureza dos fatos a provar e agir
cum grano salis
, aferindo se a perícia reclama conhecimentos específicos de profissionais qualificados e habilitados em lei, dando à norma interpretação teleológica e valorativa. A determinação do valor de um imóvel depende principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e das características do bem, matéria que não se restringe às áreas de conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, podendo ser aferida por outros profissionais” (STJ, REsp 130.790/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, jul. 05.08.1999, DJ 13.09.1999, p. 67).

Impõe aduzir, que as provas escoltadas indicam positivamente à pretensão na inaugural e robustecem favoravelmente a presunção legal que milita em favor da parte autora.

No tocante ao preço, dado pela avaliação do perito judicial, esta necessariamente não pode influir sobrepondo ao preço justo a ser dado ao imóvel desapropriado, sob pena de afronta ao princípio da moralidade – corolário regente da administração pública – e de eventual enriquecimento ilícito.

Aliás, este magistrado se orientou pelas diretrizes do art. 27 do Decreto-lei no 3.365/1941 que estabelece que:

“Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu”.

Assim, sem maiores delongas, a inicial merece ser julgada parcialmente procedente, cabendo o autor complementar a indenização a título definitivo no montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais), considerando o equivalente já depositado initio litis e o valor da avaliação procedida pelo perito do juízo. [...].

Pois bem.

A insurgência do Apelante consiste na alegação de que o valor da avaliação foi calculado por oficial de justiça, que não teria condição técnica para o exercício desse
mister
, sendo que o valor indicado é aleatório e excessivo, fora da realidade do mercado local.

A Constituição Federal estabelece, no art. 5o, XXIV, e no art. 182, § 3o, que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na própria Constituição.

A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que o justo preço é aquele que recompõe integralmente o patrimônio do expropriado, de modo que não sofra redução, habilitando-o a adquirir outro bem perfeitamente equivalente àquele que possuía, considerando-se, na forma do art. 26 do Decreto-Lei no 3.365/41, o valor na data da avaliação.

Ao tratar da indenização justa ensina José Carlos de Moraes Salles:

Destarte, para que haja justeza e justiça na indenização, é preciso que se recomponha o patrimônio do expropriado com quantia que corresponda, exatamente, ao desfalque por ele sofrido em decorrência da expropriação.
Não deverá atribuir ao desapropriado nem mais nem menos do que se lhe subtraiu, porque a expropriação não deve ser instrumento de enriquecimento nem de empobrecimento do expropriante ou do expropriado.
(A desapropriação à luz da doutrina e da jurisprudência. 5. ed. São Paulo: RT, 2006. p. 511). [Destaquei].

Ainda, nos termos do Decreto-Lei no. 3.365/41, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, alegada a urgência e depositada "a quantia arbitrada" (art. 15), o expropriante pode ser imitido na posse. A quantia arbitrada será apurada por meio de perícia judicial. Veja-se:

Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz
designará um perito
de sua livre escolha,
sempre que possível, técnico,
para proceder à avaliação dos bens.

Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

Portanto, a perícia é imprescindível, haja vista que seu objetivo é encontrar o valor provisório da justa indenização, para cumprir a exigência constitucional.

Além disso, a avaliação administrativa é unilateral, realizada sem a participação do expropriado e, consequentemente, sem que se preservem o contraditório e a ampla defesa.

Salienta-se que o CPC/2015 não repetiu a regra insculpida no artigo 145, § 1o, do CPC/73
[1]
, aplicável à espécie, conforme já explanado, que exigia que o perito fosse profissional de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente, figura distinta do nomeado pelo Juiz.

Importante registrar que, o Magistrado de Primeiro Grau, em nenhum momento, justificou que naquela localidade não existia profissionais qualificados, para indicar perito a sua livre escolha.

Por outro lado, o CPC/73 atribuiu ao oficial de justiça, auxiliar da Justiça, a possibilidade de realizar avaliações. Veja-se:

Art. 143. Incumbe ao oficial de justiça:

[...].

V - efetuar avaliações.

O CPC/73 previa a avaliação, por oficial de justiça, na execução por quantia certa, por determinação judicial (art. 680
[2]
).

O que se conclui é que, nos termos do Código de Processo Civil de 1973, a perícia dever ser realizada por profissional com qualificação técnica e legalmente habilitado, enquanto o oficial de justiça faz avaliações de bens, notadamente daqueles penhorados na execução por quantia certa.

Portanto, é nula a prova pericial se o avaliador não possui conhecimento técnico necessário para a elaboração do laudo.

Havendo norma específica a respeito, não poderia o Magistrado designar o oficial de justiça para realizar a avaliação do bem a ser desapropriado, porquanto, a norma codificada se aplicava exclusivamente ao processo de execução por quantia certa contra devedor solvente, que não se confunde, como óbvio, com o processo de desapropriação.

A regra do artigo 680 do CPC, tal como aquela do artigo 14 do DL no. 3.365/1941, são ambas regras especiais, que se aplicam aos casos específicos por elas regulados. Ainda que, em tese, não houvesse a regra da lei de desapropriação, deveria prevalecer, para o caso, a norma geral, no caso o artigo 145 do CPC/73.

Tratando-se, como se percebe, de exigência de cunho formal, a realização da avaliação por oficiais de justiça, na espécie dos autos, configura nulidade absoluta, por inobservância de formalidade essencial, vício que não se sujeita à preclusão, dado que, pela sua própria natureza, não se convalidam pelo decurso do tempo.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO BEM EXPROPRIANDO. PERÍCIA REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE ABSOLUTA. OBRIGATORIEDADE DE DESIGNAÇÃO DE PERITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO DECRETO-LEI No 3. 365/41.
PRECLUSÃO TEMPORAL NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO NA APELAÇÃO. I - Na desapropriação, ainda que indireta, a avaliação do imóvel deve ser feita por perito designado pelo juízo, como impõe o artigo 14 do Decreto-lei no 3.365/41, e não por oficial de justiça, erigindo-se o vício em nulidade absoluta, passível de arguição mesmo que superado o prazo concedido à parte para pronunciar-se sobre o laudo, por se tratar de matéria que não se sujeita à preclusão. II - Apelação provida
.

(TJ-MA - AC: 119432009 MA, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2009, TIMON). [Destaquei].

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - INDENIZAÇÃO JUSTA – VALORAÇÃO CONSOANTE PROVA PERICIAL QUE OBSERVOU AS NORMAS DA NBR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO LAUDO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS - JUROS MORATÓRIOS – MOMENTO DE INCIDÊNCIA – A PARTIR DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – SÚMULA 114 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO ART. 27, § 1o, DO DECRETO – LEI No. 3.365/41 – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – DESPROVIDO – RECURSO DE JOSÉ CARLOS DA SILVA CORRÊA – PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A apelação interposta apresenta os fundamentos de direito e de fato que embasam o pedido de reforma da sentença, não se tratando de peça genérica, mas sim concisa, portanto, preenche os requisitos do art. 514, II do CPC, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Não havendo qualquer vício apontado pelas partes com relação ao laudo pericial, e tendo este sido elaborado por perito (engenheiro civil), com obediência às Normas Brasileiras de Avaliação, não há que se falar em modificação do valor indenizatório por ele apurado.

O STJ entende que "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).

A Súmula 114 do STJ dispõe “Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente”.

Os honorários advocatícios aplicados nos termos do artigo 27, §1o, do Decreto-lei no. 3.365/41 e § 4o, do art. 20 do Código de Processo Civil devem ser mantidos.

(N.U 0026638-91.2005.8.11.0041, RAC 20729/2014, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/3/2015, publicado no DJE 9/4/2015). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - IMÓVEL TOMBADO - PERÍCIA REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - FALTA DE HABILITAÇÃO LEGAL - NULIDADE DO LAUDO PERICIAL.
1- O justo preço da indenização é aquele que recompõe integralmente o patrimônio do expropriado, habilitando-o a adquirir outro bem equivalente ao que possuía, considerando-se, na forma do art. 26 do Decreto-Lei no 3.365/41, o valor na data da avaliação; 2- Na desapropriação por utilidade pública, alegada a urgência e depositada "a quantia arbitrada" (art. 15), o expropriante pode ser imitido na posse;
3- Somente por laudo elaborado por profissional habilitado é possível encontrar o valor da justa indenização;

4- Embora o oficial de justiça tenha competência para avaliar bens móveis no ato da penhora, tratando-se de bens imóveis, sobretudo em processo expropriatória, casarão tombado, com valor histórico, deteriorado e com risco de desabamento, a perícia somente pode ser realizado por profissional da engenharia, que é o profissional habilitado para tanto; 5- É nula a prova pericial realizada por avaliador que não seja da área de engenharia.

(TJ-MG - AC: 10064090028834002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 6/12/2018, Data de Publicação: 11/12/2018). [Destaquei].

Por fim, a NBR 14653-1, da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, indica os procedimentos gerais para a "avaliação de bens".

A referida norma remete à Resolução no. 345 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), de 27 de julho de 1990, segundo a qual "são de atribuição privativa dos engenheiros em suas diversas especialidades, dos arquitetos, dos engenheiros agrônomos, dos geólogos, dos geógrafos e dos meteorologistas, registrados nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, as atividades de vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis...".

A NBR 14653-1 define parecer técnico e perícia nos seguintes termos:

3.34 parecer técnico: Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.

3.35 perícia: Atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica, para averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar as causas que motivaram determinado evento, avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos.

Assim, verifica-se que, efetivamente, do laudo não constaram as indicações dos métodos de avaliação utilizados ou a descrição dos critérios adotados, em obediência às normas da ABNT, mas, com base no que os moradores da região informaram.

Portanto, é nulo o laudo de avaliação do imóvel, quer porque não observou as normas da ABNT para avaliação de imóveis (NBR 14653-1), quer porque o servidor investido do cargo de Oficial de Justiça que o fez não possui habilitação legal para avaliar o bem.

Considerando que a indenização é o ponto central na ação de desapropriação, tanto que o valor da indenização foi fixado na sentença, conforme a sugestão da avaliação, sendo nulo o laudo pericial, a sentença deve ser cassada, anulando-se os atos praticados "a posteriori", para que seja realizada nova perícia, dentro dos critérios técnicos e por pessoa habilitada para tanto, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Alto Araguaia para reconhecer a nulidade do laudo de avaliação do imóvel desapropriado e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada nova avaliação, por meio de perito a ser nomeado entre profissional habilitado para tanto, retificando a sentença nos termos do apelo.

É como voto.

[1]
Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no art. 421.

§ 1o. Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente, respeitado o disposto no Capítulo Vl, seção Vll, deste Código.

[2]
Art. 680. A avaliação será feita pelo oficial de justiça (art. 652), ressalvada a aceitação do valor estimado pelo executado (art. 668, parágrafo único, inciso V); caso sejam necessários conhecimentos especializados, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020